Tribunal: TJDFT
Processo: 0715082-92.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OPERAÇÕES DE CRÉDITO RURAL. PLANO COLLOR. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. BTN, DE 41,28%. RESP 1.319.232. LEI FEDERAL 8.088. DEVOLUÇÃO DA DIFERENÇA DE 84,32% E 74,60%. MICROFILMAGEM. RECURSO PROVIDO.
1. Agravo de instrumento contra decisão proferida em sede de liquidação provisória por arbitramento movida que determinou o decote de parcelas supostamente decorrentes da “Devolução Lei Federal 8.088”, determinando a intimação do perito judicial para a apresentação de laudo complementar. 1.1. Nas razões do recurso, o agravante postula que o agravado seja intimado a apresentar as microfilmagens requeridas, oportunizando-o mais uma vez a comprovação dos descontos pretendidos, antes de que sejam realizadas as deduções da Lei Federal 8.088/90.
2. Os autos de origem se referem à liquidação provisória de sentença decorrente da ação civil pública no 94.008514-1, na qual foi determinado que o réu/agravado, Banco do Brasil, procedesse ao recálculo da dívida e à devolução dos valores pagos a maior pelos mutuários de operações de crédito rural, na época do Plano Collor, em virtude do qual tais operações foram corrigidas pelo IPC, de 84,32%, quando o índice a ser aplicado deveria ter sido o BTN, de 41,28%, nos termos REsp 1.319.232.
3. O art. 6o da Lei no 8.088/90 preconiza que, “nas operações de crédito rural, lastreadas em recursos oriundos de depósitos de caderneta de poupança rural, poderá o mutuário optar pela atualização monetária do saldo devedor e respectivas prestações, no mês de abril de 1990, pelo acréscimo de setenta e quatro vírgula seis por cento, e no mês de maio de 1990, pela variação do valor nominal do BTN de maio de 1990, em relação ao seu valor em abril de 1990”.
4. De acordo com a referida lei o mutuário teria a opção de substituir o índice aplicado ao empréstimo agrícola incidente em abril de 1990 de 84,32% para 74,60%. 4.1. No REsp no 1.319.232, o Ministro Relator, se manifestou no seguinte sentido: “a circunstância de o Banco do Brasil ter reduzido, posteriormente, os índices aplicados aos empréstimos agrícolas de 84,32% para 74,60% não afasta a sua responsabilidade de se reduzir ainda mais para o percentual consolidado pela jurisprudência desta Corte de 41,28%”.
5. A diminuição do índice de 84,32% para 74,60% foi realizada pela esfera administrativa pelo Banco do Brasil, ou seja, não houve pedido do mutuário acerca do assunto. Dessa forma, o banco acabou por aplicar a devolução da diferença de 84,32% e 74,60% a todos os mutuários independentemente da Lei no 8.088/90. 5.1. O próprio STJ, no julgamento dos embargos de declaração opostos no REsp no 1.319.232/DF, entendeu que a atualização monetária pelo índice de 74,60%, segundo a Lei no 8.088/90, seria uma faculdade dos mutuários, que não a exerceram.
6. Nesse sentido, havendo créditos a serem recebidos pelo mutuário eles devem ser analisados na liquidação de sentença, de acordo com a Lei no 8.088/90, pois o acórdão objeto de liquidação não impediu qualquer abatimento. Ou seja, se o banco aplicou o índice de 74,60% através de decisão administrativa e não a pedido dos mutuários, é inexigível o pedido de termo aditivo das cédulas de crédito rural que prevejam a escolha dos mutuários dessa maneira.
7. Decisão reformada para determinar que o agravado apresente as microfilmagens, a fim de que sejam considerados nos cálculos o abatimento a título de “Devolução de Lei Federal 8.088”.
8. Agravo de instrumento provido.